Tribunal: TJBA
Processo: 0325547-29.2015.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0325547-29.2015.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Ionelia Gordiano Cunha - Epp

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

ESPÓLIO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ANDREA FREIRE TYNAN, ISABEL COELHO DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECUSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez que contra a decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral, é cabível Agravo Interno, conforme artigo 1.030, §2º, do Código de Ritos, forçoso reconhecer a hipótese de erro grosseiro no manejo da impugnação (Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário)

2. No mais, destaco não ser admissível a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, bem como a caracterização do erro grosseiro.

3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tal a razão pela qual, configurado o erro grosseiro no aviamento do recurso, mostra-se correto o não conhecimento do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário outrora interposto.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0325547-29.2015.8.05.0001.1.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante
IONELIA GORDIANO CUNHA
, e como parte Agravada,
ITAU UNIBANCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .